Tribunal: TJSP
Processo: 1103340-41.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO EM RAZÃO DE ATRASO EXCESSIVO DITADO POR APRESENTAÇÃO FEITA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CULPA RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR ARBITRADO EM PROPORÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO EM RAZÃO DE ATRASO EXCESSIVO DITADO POR APRESENTAÇÃO FEITA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CULPA RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – DANOS MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR ARBITRADO EM PROPORÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000191359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103340-41.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KONDZILLA FILMES LTDA., são apelados ALEXANDRE WAJNSZTEJN
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), PAULA JAMOUS WAJNSZTEJN e
BENJAMIN DAVID WAJNSZTEJN.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
Apelante: Kondzilla Filmes Ltda.
Apelada: Alexandre Wajnsztejn (Menor(es) representado(s)) e outros
Comarca: São Paulo 23a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Marcos Duque Gadelho Júnior
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO
ARTÍSTICA

IMPOSSIBILIDADE
DE
COMPARECIMENTO
EM
RAZÃO
DE
ATRASO
EXCESSIVO DITADO POR APRESENTAÇÃO FEITA
EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
CULPA
RECONHECIDA
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
RECONHECIDA

DANOS
MATERIAIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS DANOS MORAIS
CARACTERIZAÇÃO
VALOR ARBITRADO EM
PROPORÇÃO JUSTA E RAZOÁVEL
SENTENÇA
INTEGRALMENTE MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO N.o 34170
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos fundada em contrato de prestação de
serviços de apresentação artística, condenando-a ao pagamento da multa
contratual de R$ 10.500,00, indenização por danos materiais no valor de
R$ 68.999,14, além de indenização por danos morais, arbitrada em R$
8.000,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 24.000,00.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o cantor não
pode chegar ao local do evento, festa de Bar Mitzvá, no horário
programado em razão do mau tempo no aeroporto de Chapecó, que
resultou na alteração de seu voo, com a adição de uma escala não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
programada em Florianópolis e consequente atraso na chegada em São
Paulo, impedindo a observância do horário estabelecido no contrato,
circunstância que caracteriza força maior e a exime da obrigação
contratualmente assumida com os autores. Alega, ainda, que os produtos
cobrados a título de danos materiais (bebidas e comidas) foram
comprados para serem consumidos pelos convidados durante toda a festa
e não apenas durante o show, de modo que não há qualquer relação entre
o cancelamento do show e o alegado prejuízo com bebidas e comidas, o
mesmo em relação aos gastos com material técnico de som e de luz, que
foram utilizados pelo DJ. Por derradeiro, afirma o mero descumprimento
contratual não é causa de danos morais, já havendo previsão contratual
de multa por descumprimento, sendo excessivo, ademais, o montante
arbitrado.
Em contrarrazões, os apelados afirmam que o valor
dos danos materiais não foi objeto de impugnação especifica na
contestação, tratando-se de defesa deduzida exclusivamente no recurso
de apelação, sendo vedada a inovação em sede recursal. Argumentam,
ainda, que a requerida não se programou adequadamente para realizar
um evento em Chapecó no mesmo dia de outro evento em São Paulo e
que, mesmo que não houvesse atraso no voo, o artista não chegaria a
tempo da apresentação, atrasando ao menos uma hora e meia e chegando
no final da festa, fato que era de conhecimento dos produtores, que,
porém, mentiram ao afirmar que haviam antecipado o voo. No que tange
aos danos morais, afirma ser perfeitamente possível a sua cumulação
com a multa contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
Os autos foram encaminhados a Procuradoria Geral
de Justiça em razão da incapacidade por menoridade de um dos
apelados, tendo a nobre promotora de justiça convocado opinado pela
improcedência do recurso, argumentando que, “quando da aquisição
das passagens aéreas, antecipadamente já se sabia que o artista, caso
viesse, pousaria com quase uma hora de atraso, em desconformidade
com o disposto no §2o da cláusula primeira do contrato” sendo evidente
não tratar-se a situação de descumprimento por força maior.
É o relatório.
A presente ação de reparação de danos foi proposta
tendo por fundamento o descumprimento de contrato de apresentação
artística.
Narra a petição inicial que os autores contrataram
com a requerida a apresentação artística do MC Kekel no Bar Mitzvá de
seu filho às 16:30 do dia 20 de agosto de 2017,mediante contraprestação
pactuada em R$ 15.000,00, tendo o cantor exigido uma série de
serviços para viabilizar o show (camarim, seguranças, equipamento de
som e iluminação, etc).
Contudo, a requerida agendou outro show, Na noite
anterior, em Chapecó/SC, de modo que o artista não conseguiu chegar a
tempo no evento.
Em contestação, a requerida alegou que o atraso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
ocorreu por motivo de força maior, uma vez que, devido ao mau tempo
no aeroporto de Chapecó/SC, ocorreu uma mudança na rota do voo,
tendo sido necessária uma escala na cidade de Florianópolis/SC.
Argumentou, ainda, que tentou de todas as formas minimizar a
frustração do autor em não conhecer o ídolo, convidando-o a
acompanhar um show do artista junto com a equipe, ficando no
camarim, além da devolução dos valores pagos. Por fim, afirmou que o
descumprimento contratual é insuficiente para gerar danos morais aos
autores.
A prova produzida nos autos, contudo, demonstra
que o mau tempo e o atraso no voo foram irrelevantes para o atraso do
cantor, que teria ocorrido de qualquer forma.
Com efeito, os autores obtiveram êxito em descobrir
o número do voo em que o artista viria de Chapecó, com previsão de
chegada em Guarulhos às 16:55, ou seja, 25 minutos após o horário
marcado.
Assim, considerando que o procedimento de
desembarque mais a viagem de Guarulhos até o local da festa, no bairro
de Higienópolis, demorariam ao menos uma hora, o cantor chegaria ao
evento cerca de uma hora e meia após o horário previsto.
Nesse cenário, o atraso de 53 minutos ocorrido no
voo do artista em razão do mal tempo em nada impactou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
descumprimento do contrato, que ocorreria de qualquer forma.
É fato que atrasos em apresentações artísticas são
ocorrências comuns, sendo natural uma certa tolerância do contratante.

Na hipótese dos autos, porém, evidenciado que o
atraso seria da ordem de quase três horas, indubitável ter se tornado
imprestável o cumprimento da promessa feita, não sendo exigível dos
contratantes comportamento de maior tolerância, mormente levando-se
em conta cuidar-se de festa privada, cujos convidados lá estavam em
razão de laços amizade, afetividade e parentesco, hipótese diversa
daquela em que o público comparece ao evento com exclusivo interesse
de assistir ao espetáculo do artista.
Nessas
circunstâncias,
considerado
o
tempo
decorrido, a prestação se tornou inútil aos autores, tornando legítima a
recusa, não podendo a ré abrigar-se em descumprimento por força
maior, sendo patente a sua culpa pelo ocorrido, a qual, essencialmente,
se consubstancia na conduta imprudente de, tendo contratado uma
apresentação na cidade de São Paulo com início previsto para às 16:30
hs, agendar outro compromisso com término previsto para a madrugada
do mesmo dia na cidade de Chapecó, situada bastante distante e em
outro estado da federação, tornando perfeitamente previsível a
impossibilidade de cumprir a contento ambos os compromissos.
Com relação às consequências do inadimplemento, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
sentença tampouco merece reparo.
Nos termos do artigo 248 do Código Civil, “Se a
prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-
se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos”.
Na hipótese, o dano evidente sofrido pelos autores
foi a quantia antecipada à ré para contratação do artista, que deve ser
restituído.
Igualmente devida a multa contratual, tendo o
inadimplemento ocorrido por culpa da devedora.
Também é devido o ressarcimento das despesas
discriminadas na inicial, no valor total de R$ 68.999,14 (seguranças,
adereços, bebidas e itens de alimentação, além de locação do
equipamento de som), porquanto restou demonstrado serem todas elas
decorrentes de exigências prévias feitas pela contratada, não havendo a
respeito nenhuma contestação, inclusive quanto aos valores apresentados.
Relativamente aos danos morais, também não tem
razão a apelante.
Indisputável que o não comparecimento do artista ao
evento festivo causou nos anfitriões não apenas um sofrimento interno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1103340-41.2017.8.26.0100
ditado pela frustração da legítima expectativa de ver a festa ser animada
por um profissional famoso e popular, mas, principalmente pela fato de
causar situação de grave constrangimento e sentimento de humilhação
perante os convidados, mormente se levarmos em conta a natureza da
celebração, única e irrepetível tanto na vida do filho, como de seus pais,
a sobrelevar a importância psicológica de que todo o evento se
desenrolasse da forma mais perfeita possível.
Em assim sendo, o valor estabelecido pelo juiz
sentenciante revela-se perfeitamente proporcional e justo, inexistindo
motivo para sua modificação.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios devidos ao patrono dos autores de 10% para
12% do valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator